Tribunal: TJDFT
Processo: 0714203-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0714203-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: SIRLEI TEREZINHA SOMAVILLA REPRESENTANTE LEGAL: WANDERLEY CARDOSO DE LIMA AGRAVADO: ALLIA GRAN HOTEL BRASILIA SUITES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de inclusão de sócios ostensivos da executada, sociedade em conta de participação, no polo passivo da demanda. Não há pedido liminar. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 15 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J